Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA.
1. Não tendo ocorrido ainda o trânsito em julgado do acórdão que alterou o índice de correção monetária fixado no título executivo, substituindo a TR pelo IPCA-E, ante a interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, mostra-se correta a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, que se resume a determinar o andamento do processo, não sendo cabível a suspensão da execução.
2. Sobre o pedido subsidiário de limitação da expedição de requisitórios ao valor incontroverso, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Dessa forma, é legítima a limitação à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor ao montante apontado como correto pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo. Contudo, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.